Tribunal: TJDFT
Processo: 0723753-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE NASCIDA EM 09/08/2018. FIXAÇÃO. TRINÔMIO BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE-RAZOABILIDADE. ART. 1.694, §1o, CC. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença de procedência em ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos que condenou o requerido a pagar alimentos em favor da autora, no importe de 40% do salário mínimo. 1.1. Apelo do requerido visando à minoração do encargo ao patamar de 20% do salário mínimo.
2. Dispõe o art. 1.694, §1o, do CC, que, “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”. 2.1. Assim, a necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai, nem a capacidade do pai deve ser indiferente à necessidade do filho.
3. Uma vez que o recorrente não demonstrou impossibilidade de arcar com o valor impugnado, incabível a diminuição da pensão arbitrada na sentença. 3.1. Ademais, corrobora o entendimento, o parecer do Ministério Público: “Acrescente-se, nesse ponto, de que foram feitos 23 depósitos bancários pelo genitor a título de ajuda no sustento da filha. Os valores desses depósitos variaram de R$ 100,00 a R$ 500,00, restando demonstrado que o genitor já contribuía com as despesas da menor nesse patamar - aliás, o fazia desde a gestação, sendo que o valor dos depósitos perfazem a quantia de R$ 5.202,00 em um período de 13 meses. 3.2. A partir dessa análise, verifica-se que o demandado sempre contribuiu informalmente com as necessidades da filha, desde a gestação, restando a média destes valores no valor arbitrado na sentença.
4. Apelação improvida.